Tribunal: TJSP
Processo: 1045287-81.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
*CONTRATO – Transporte de mercadorias - Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que as partes contrataram a prestação de serviço de transporte. Contudo, não há qualquer demonstração de que os serviços tenham sido interrompidos pelos motoristas terceirizados, tampouco restou demonstrado que a autora teve que contratar terceiros para a conclusão dos transportes de carga até o destino final

Ementa:
*CONTRATO – Transporte de mercadorias - Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que as partes contrataram a prestação de serviço de transporte. Contudo, não há qualquer demonstração de que os serviços tenham sido interrompidos pelos motoristas terceirizados, tampouco restou demonstrado que a autora teve que contratar terceiros para a conclusão dos transportes de carga até o destino final - Apelante que não demonstrou a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do embargado – Sentença mantida – Recurso não provido*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000445555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045287-81.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante J. C.
BOLDRIM
JÚNIOR
TRANSPORTE
DE
CARGAS
-
ME,
é
apelado
ENTERTAINMENT ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Declara voto o 3o Juiz. Nos termos do artigo
942 do CPC/2015, passaram a compor a Turma julgadora os Exmos.
Desembargadores Itamar Gaino e Virgílio de Oliveira Junior., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), DÉCIO RODRIGUES, ADEMIR BENEDITO E VIRGILIO DE
OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36975
APEL.No: 1045287-81.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : J.C. BOLDRIM JÚNIOR TRANSPORTES DE CARGAS - ME
APDA. : ENTERTAINMENT ASSESSORIA E CONSULTORIA DE
SERVIÇOS LTDA
*CONTRATO Transporte de mercadorias - Dos documentos
juntados aos autos, verifica-se que as partes contrataram a
prestação de serviço de transporte. Contudo, não há qualquer
demonstração de que os serviços tenham sido interrompidos
pelos motoristas terceirizados, tampouco restou demonstrado
que a autora teve que contratar terceiros para a conclusão dos
transportes de carga até o destino final - Apelante que não
demonstrou a existência de fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito do embargado Sentença mantida
Recurso não provido*.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença de fls, que julgou improcedente o pedido inicial. Em razão da
sucumbência, condenou a autora ao pagamento de custas e despesas
processuais. Contudo, deixou de condenar a autora em honorários, tendo
em vista que inexiste previsão legal para a fixação de honorários a favor de
integrante dos quadros da Defensoria Pública que atua como curador
especial.
Aduz a apelante, em apertada síntese, que resta mais
do que clara a necessidade da reforma da sentença, seja em decorrência
dos efeitos da revelia, que ocasionam a presunção de veracidade dos fatos
narrados pelo Autor, ora Apelante, seja porque todos os fatos restam
documentalmente comprovados no bojo da ação. Pede o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo, preparado e sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prova dos autos conduz mesmo para a improcedência
do pedido inicial, tal como foi decretada pela r. sentença.
A parte autora ora apelante almeja a "reforma da
decisão, vez que dos documentos juntados aos autos, verifica-se que as
partes contrataram a prestação de serviço de transporte para que
agenciasse a contratação de motoristas para o transporte de carga de
Itaqui-RS para Divinópolis-MA, conforme descrito na inicial. Contudo,
efetuado o pagamento do adiantamento dos serviços à requerida, essa não
repassou os valores necessários para o efetivo transporte aos motoristas
por ela contratados, o que acarretou que aqueles deixassem a carga em
Ribeirão Preto-SP, sede da requerente, e não concluíssem a entrega no
destino final, o que gerou à autora prejuízos com a contratação de outros
meios de transporte, bem como sujeição a multa por atraso na entrega dos
produtos. Dessa forma, pugna pela procedência da ação para declarar
rescindido o contrato por culpa da ré, bem como a condenação da requerida
ao ressarcimento por perdas e danos. Consequentemente, cabe a ela o
ônus de prová-la.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
373 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados
para que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as
provas que entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao
próprio autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo,
atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no
processo.
Somado a isso, o artigo 371 do Código de Processo Civil,
dispõe que é concedido ao Juiz a livre apreciação das provas para que firme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o seu convencimento.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim
como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo,
fato alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato
inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do
Código de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial,
afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de
direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena
de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato
constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o
autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É
evidente que, se o autor afirma certo fato, tem o réu interesse em
demonstrar que tal fato não existiu ou não ocorreu da maneira afirmada
pelo autor. No momento do julgamento, porém, o juiz apreciará toda a
prova (e contraprova) produzida e, se ficar na dúvida quanto ao fato
constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou não, o autor perde a
demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito processual civil
brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág. 185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
Ademais, como bem asseverou o nobre magistrado
“(...), Contudo, não há qualquer demonstração de que os serviços tenham
sido interrompidos pelos motoristas terceirizados, tampouco restou
demonstrado que a autora teve que contratar terceiros para a conclusão
dos transportes de carga até o destino final. Dessa forma, o autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e do qual não se
desincumbiu. Ressalte-se que as alegações feitas na inicial sequer constam
do boletim de ocorrência (fls. 14/15) e tampouco das mensagens
eletrônicas (fls. 67/70) (...)” (fls.161).
Sem qualquer fato ou direito novo arguido nas razões do
recurso, pois, limitadas a reiterar o que foi do conteúdo da inicial, associado
ao mero inconformismo que a oportunidade permite, prestigia-se,
mantendo a r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51270
Apelação Cível no 1045287-81.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: J. C. Boldrim Júnior Transporte de Cargas - ME
Apelado: Entertainment Assessoria e Consultoria de Serviços Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da d. Turma Julgadora e dar
provimento ao recurso.
Se houve revelia e o autor trouxe documentos aos autos para
provar o direito alegado, qual seja, de que os serviços contratados não foram prestados,
os fatos são incontroversos, devem ser tidos por provados.
Sendo assim, há respaldo para acolhimento dos dois pedidos
iniciais: declarar rescindidos os contratos, por culpa da ré, e condená-la à devolução dos
valores que lhe foram adiantados, conforme denotam os documentos de transferência
bancária que acompanham a petição inicial.
É certo que a revelia tem por efeito a presunção relativa de
veracidade dos fatos alegados na inicial, não vincula o Juiz e podem ser confrontados
quando inverossímeis, notoriamente inverídicos ou incompatíveis com os próprios
elementos ministrados na inicial, mas essa não é a hipótese dos autos.
A confrontação dos documentos juntados aos autos pelo autor
cabia à parte ré fazer e demonstrar que prestou os serviços, incumbência que não é do
julgador, que deve aceitar o conjunto probatório existente, porquanto substancial, e
decretar a revelia em todos os seus efeitos.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do autor, para julgar procedente a ação, declarar rescindidos os contratos por culpa da ré
e condená-la à repetição dos valores pagos pela autora, com correção monetária desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Nestes termos, inverte-se
os ônus da sucumbência, condenando-se a ré ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
ADEMIR BENEDITO
M

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
WELLINGTON MAIA DA ROCHA
10FF0E62
6
7
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
113A6328
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1045287-81.2015.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.